Tribunal: TJSP
Processo: 1013186-57.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência, declarada a nulidade das cláusulas contratuais atinentes ao seguro prestamista e à tarifa de capitalização premiável. Inconformismo das partes.

RECURSO DO AUTOR

CERCEAMENTO DE DEFESA pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência, declarada a nulidade das cláusulas contratuais atinentes ao seguro prestamista e à tarifa de capitalização premiável. Inconformismo das partes.

RECURSO DO AUTOR

CERCEAMENTO DE DEFESA pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Desnecessidade de produção de prova pericial. Parte autora que se volta contra as disposições contratuais. Preliminar afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano.

Capitalização de juros. Admissibilidade, após a edição da MP 1963-17/2000. Contrato firmado após a aludida MP. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Abusividade não verificada no caso concreto. Utilização da Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo.

TARIFA DE CADASTRO. Recurso Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança e valor não excessivo. Abusividade não verificada.

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovadas as prestações dos serviços e ausente onerosidade excessiva. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do CPC (REsp 1578553/SP). Caso concreto. Avaliação do bem. Em que pese o valor não seja abusivo, inexiste documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Termo juntado que não comprova a realização do serviço e da despesa. Abusividade reconhecida. Registro do contrato. Existência de documento apto a ensejar a cobrança do encargo, o qual foi adequadamente fixado. Efetivação junto ao Sistema Nacional de Gravames. Abusividade não reconhecida.

RECURSO DA RÉ

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Tese firmada no julgamento do Resp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito. Hipótese de venda casada. Abusividade configurada.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - parcela premiável. Produto que não possui correlação com financiamento de veículo. Afronta ao preconizado pelo art. 39, inciso I, do CDC. Configurada venda casada. Restituição devida.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade da cobrança da taxa de avalição do bem e determinar a restituição do valor cobrado a tal título. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.